Tribunal: STF
Processo: RE 685191
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. FERROVIÁRIOS INATIVOS. ACORDO COLETIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO AOS ATIVOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 610.223. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC. PROCEDIMENTO AUTORIZADO EM QUESTÃO DE ORDEM NO AI 777.749. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.5.2009.



    O Plenário Virtual desta Corte, nos autos do RE 610.223, proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à extensão aos inativos de reajustes concedidos a ferroviários em atividade com base em acordo coletivo.



    Determinada a devolução dos autos para observância do art. 543-B do CPC, manifesta insurgência a ora agravante ao argumento de que, inexistente a repercussão geral, o recurso deveria ser inadmitido.



    A questão suscitada foi dirimida por esta Corte no AI 777.749-QO-RG/MG, restando autorizado o procedimento adotado.



    Ademais, é irrecorrível a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Agravo regimental conhecido e não provido.